Tribunal: TJMT
Processo: 1020447-17.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020447-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), VANILZA CRISTINA DIAS DE FARIAS - CPF: 011.660.621-55 (APELADO), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), E. G. D. F. M. - CPF: 086.570.451-17 (APELADO), VANILZA CRISTINA DIAS DE FARIAS - CPF: 011.660.621-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO INJUSTIFICADO –

AUSÊNCIA DE
AVISO PRÉVIO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALORES EXACERBADOS AS PECULIARIDADES DOS AUTOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor,
é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Os valores a títulos de dano moral, devem ser condizentes as peculiaridades dos autos, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013564-06.2020.8.11.0015

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS

APELADOS:

VANILZA CRISTINA DIAS DE FARIAS e
G. D. F. M

Colenda Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS

contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reparação em Danos Morais e Materiais

de n. 1020447-17.2022.8.11.0041, proposta por
Vanilza Cristina Dias de Farias e
E. G. D. F. M
, julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, para condenar a empresa aérea em danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores. Por fim, em decorrência da sucumbência recíproca, condenou ambos em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,

nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil (Id. 177433215).

Em suas razões (id 164841329), o apelante aduz, resumidamente, inocorrência de dano moral, ante a necessidade do cancelamento do voo devido às alterações da malha aérea, subsidiariamente a redução do seu
quantum
.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 1020447-17.2022.8.11.0041, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023